Tribunal: TJSP
Processo: 1006681-68.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL. MANUTENÇÃO IRREGULAR DE DEPENDENTE. Pretensão de reconhecimento do direito ao ressarcimento da contribuição patronal, em virtude da manutenção indevida de ex-cônjuge de servidor como dependente, para fins de assistência médica em plano de saúde. Impossibilidade. Aporte financeiro que, em princípio, diz respeito à obrigação da

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL. MANUTENÇÃO IRREGULAR DE DEPENDENTE. Pretensão de reconhecimento do direito ao ressarcimento da contribuição patronal, em virtude da manutenção indevida de ex-cônjuge de servidor como dependente, para fins de assistência médica em plano de saúde. Impossibilidade. Aporte financeiro que, em princípio, diz respeito à obrigação da municipalidade com a assistência médica do servidor, cuja alíquota já engloba a inclusão de seus dependentes legais. Não demonstração de que houve gastos adicionais, relativos à eventual utilização da assistência médica pela ex-esposa do requerido ou a sua manutenção como dependente.
RECURSO PROVIDO, DEFERIDA A GRATUIDADE.